Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700251-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF IMPETRADO: ANA MAGALI DE SOUZA PINHEIRO LINS DECISÃO Trata-se de Mando de Segurança, impetrado pelo “PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO – PASF”, contra decisão que, na ação penal referente a crime ambiental (maus tratos contra animais - art. 32 da Lei no 9.605/98), que teria sido cometido pelo réu, indeferiu a habilitação do impetrante como assistente da acusação. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “compete à Turma Recursal processar e julgar originariamente o mandado de seguranca contra decisoes monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Civeis, Criminais e da Fazenda Publica (art. 11, II, b).” Por sua vez, a Lei no 12.016/09, que disciplina o Mandado de Segurança, prevê, no seu art. 5o, II, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O Código de Processo Penal regulou, no Capítulo IV, a figura do “assistente da acusação”, delimitando a forma e a situação da sua admissibilidade, estipulando expressamente que, “do despacho que admitir, ou não, o assistente, não caberá recurso” (art. 273). Assim, ante a ausência de recurso específico para impugnar a decisão impugnada, que indeferiu a habilitação da impetrante como assistente da acusação, é cabível o processamento do mandado de segurança. Na situação em análise, apesar de não ser visualizada decisão teratológica ou manifestamente ilegal, por precaução e considerando que nenhum prejuízo advirá para as partes, determino a suspensão do ato coator, bem como que o processo, na origem, não seja encaminhado à Turma Recursal, em caso de interposição de Apelação pela parte ré, até o julgamento final do mandado de segurança, eis que, em caso contrário, poderá se verificar tumulto processual, com a tramitação em separado dos recursos das partes, ou manifestação processual desnecessária para o réu do processo na origem. Proceda-se à comunicação dessa decisão à autoridade apontada como coatora. Requisite-se informações. Intime-se o impetrante. Após, ao Ministério Público. Brasília - DF, 2 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator